Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos, etc., Da análise dos autos permite constatar que os fatos aqui tratados foram animados, aparentemente, pela conduta criminosa de um terceiro, que não compõe a lide, descrito no boletim de ocorrência lavrado perante a 33a Delegacia de Polícia de Santa Maria como Danilo de tal, supostamente, autor de estelionato e que intermediou a compra e venda do veículo litigioso. Dada a ausência de mais informações, em pesquisa no site do Tribunal não foi possível localizar a existência de eventual procedimento criminal instaurado para apuração do ocorrido, o que, certamente, teria o condão de influenciar no julgamento do recurso nesta esfera cível. Assim, com fundamento nos arts. 932, inciso I c/c 933 todos do Código de Processo Civil, intimo ambas as partes para que informem nos autos acerca da apuração do estelionato noticiado na origem, inclusive juntando cópias de eventual procedimento (se possível) instaurado nesta ou noutra Justiça. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Des. ALFEU MACHADO Relator